Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-87.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003466-87.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLEMENTINO DETOFENO - CPF: 385.038.599-04 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - OBSERVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO -

FATURAS MENSAIS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –MANTENÇA DA SENTENÇA.

Não se acolhe pretensão recursal sob o argumento de que o consumidor aderiu, às escuras, na operação do empréstimo firmado com a instituição financeira. Se o fez, foi omisso e deve responder pelo seu ato negligente. Deve ser visto que a instituição financeira juntou cópia do contrato assinado pelo apelante, registrando ser Cartão de Crédito Consignado. Se por sua livre opção vem pagando valor através de desconto em seu salário, a atualização é feita sempre pelo saldo devedor remanescente, modalidade justamente prevista ao Cartão de Crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
CLEMENTINDETOFENO
contra
BANCO PAN S.A
. alegando em síntese que
no dia 08/09/2020, recebeu um depósito em sua conta corrente junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.583,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e três reais), efetuado pela requerida, mediante empréstimo consignado junto ao INSS, sem qualquer autorização; que realizou a devolução do valor, no dia 03/11/2020, através de pagamento de boleto bancário disponibilizado pela requerida, tendo sido informado que era proveniente de cartão de crédito, o qual não desbloqueou e não solicitou; informa que, ao consultar seu benefício, constatou a existência de um contrato sob o no 229739278229 lançado pela requerida, incluso em 05/09/2020 com parcelas de R$ 214,71 (duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos), as quais já foram pagas parcelas indevidas já que estornou o valor creditado em sua totalidade; assevera que, em 31/05/2021, a requerida informou ao requerente que realizou depósito de R$ 4.809,00 (quatro mil oitocentos e nove reais) em sua conta da Caixa Econômica Federal, surgindo um novo contrato de no 747619985, o qual vem sendo descontado de seu benefício junto ao INSS no valor de R$ 151,18 (cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos); que, em 08/09/2022, o PROCON aplicou multa administrativa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para requerida, porém, ainda continua realizando os descontos em seu benefício junto ao INSS;
pugna pela nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado entre as partes, reembolso em dobro dos valores já descontados pelos requeridos, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral.

Citada, a requerida ofereceu contestação no Id. 123288347, tendo sido impugnada pelo autor no Id. 125248142.
Diante do contexto, não havendo a prova cabível da aludida ilicitude na contratação, não há que se falar em reparação de danos morais e da repetição de indébito. E o feito assim foi julgado: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor e
DECLARO

EXTINTO
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
CONDENO
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aos quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo juízo
a quo
(CPC, art. 1.010), sem a nova conclusão
intime-se
a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma; em preliminar a gratuidade da justiça; discorre sobre um deposito anterior, devolvido ao Banco; reclamação e multa aplicada pelo PROCON e ao final, pugna pela reforma da decisão e julgar o feito Procedentes nos termos da inicial.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço o recurso de apelação interposto pela autora/vencida, dentro dos seus limites, na dicção do que está conti9do no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Constam dos autos que
em consulta a seu benefício, descobriu a existência do contrato de no 229739278229, do Banco Pan, incluso em 05/09/2020 com parcelas de R$ 214,71 (Duzentos e quatorze e setenta e um centavos) as quais já foram pagas parcelas indevidas já que estornou o valor creditado em sua totalidade. Ocorre que na data de 31/05/2021 o Banco Pan efetuou contato com o Reclamante informando que o este tinha um valor a ser recebido junto ao Banco, o Banco Pan S.A. e, efetuou o depósito de R$ 4.809,00 (Quatro mil e oitocentos e nove reais) em sua conta da Caixa Econômica Federal, surgindo um novo contrato de no 747619985; que logo após, em seu benefício junto ao INSS já foram descontadas 09 parcelas de R$151,18 (Cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos) referente ao Consignado deste novo contrato.

Pois bem,

Como já relatado, busca o autor a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Como bem pontuou o magistrado prolator, a pretensão do autor é a declaração da inexigibilidade do
contrato no 747619985
, datado de
29/05/2021
, no valor de
R$ 4.809,00
(quatro mil oitocentos e nove reais), parcelado em
72x vezes de R$ 179,34
(cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), por tratar-se de suposto negócio fraudado; e ainda sob o fundamento de que o contrato eletrônico apresentado de forma unilateral pelo Banco pode ser facilmente adulterado, de que não realizou o aludido empréstimo e de que não autorizou quaisquer descontos em seus rendimentos previdenciários.

Entretanto, contrário as alegações do apelante, o requerido, trouxe aos autos, documentação suficiente para mostrar a legalidade da contratação senão vejamos: (...) o
contrato digital
, com assinatura digital e
fotografia capturada do contratante
(Id. 123288351), também colacionou
recibo de transferência bancária
em favor do autor, em sua conta do Banco da Caixa Econômica Federal, no valor exato daquele contratado (Id. 123288371); (...) recibo de transferência via SPB; data de 31/05/2021; valor de R$ 4.809,000; Portanto, o Banco requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a legalidade da contratação na modalidade de cartão de crédito.

Assim, comprovada a contratação e sua legalidade, não se pode falar em vicio de consentimento, que justifique o cancelamento total ou parcial do contrato firmado.

Frise-se também, que ao utilizar o cartão de crédito e quitar o valor mínimo da fatura, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Veja jurisprudência sobre a modalidade firmada:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DE PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO - LEGALIDADE - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O PAGAMENTO DO CARTÃO - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI 10.820/2003 - LICITUDE. - É lícito o desconto mensal efetuado em benefício previdenciário do consumidor para pagamento de valor mínimo de fatura de cartão de crédito, se a consignação foi expressamente autorizada pelo usuário na avença em que contratou o cartão, afigurando-se legítima a reserva de margem consignável específica para o fim assinalado, contanto que respeitados os limites previstos no artigo 2o, §2o, I, a da Lei 10.820/2003. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.003720-6/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 08/09/2017’.

R$10.9

Não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão.

O que deve ser visto é a substancia do contrato formalizado e a questão de utilização ou não ou da forma que utilizou é situação em segundo plano no negocio formalizado.

Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Não há prova, por outro lado, de que residiu dolo de aproveitamento do banco quando da concessão do empréstimo cartão consignado. Deve ser visto, ainda, que a instituição financeira, dentre os diversos tipos de empréstimos pessoais, registra-se o consignado/cartão e, neste viés, se a parte aderiu a este tipo contratual, sob a égide de o contrato faz lei entre as partes, deve ser mantido em todo o seu contexto, a bem lançada sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição. De outro norte, não residem nos autos sequer indícios de que o autor/apelante tenha devolvido o valor à instituição financeira apelada e, neste viés, não reside como o banco produzir prova negativa, ocasionando, em verdade, uma tentativa do autor de locupletar-se ilicitamente em face da instituição financeira/apelada.

Oportuno, nesta oportunidade, transcrever tópico da sentença recorrida: ‘

‘Na espécie, a pretensão autora é a declaração da inexigibilidade do contrato no 747619985, datado de 29/05/2021, no valor de R$ 4.809,00 (quatro mil oitocentos e nove reais), parcelado em 72x vezes de R$ 179,34 (cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), por tratar-se de negócio fraudado, sob o fundamento de que o contrato eletrônico apresentado de forma unilateral pelo Banco pode ser facilmente adulterado, de que não realizou o aludido empréstimo e de que não autorizou quaisquer descontos em seus rendimentos previdenciários. No caso, em análise, através das provas documentais colacionada nos autos, verifico que foi suficientes para o deslinde da questão, vez que a parte ré além de ter juntado o contrato digital, com assinatura digital e fotografia capturada do contratante (Id. 123288351), também colacionou recibo de transferência bancária em favor do autor, em sua conta do Banco da Caixa Econômica Federal, no valor exato daquele contratado (Id. 123288371). Nesse contexto probatório, observa-se que a instituição financeira arcou com seu ônus de provar a autenticidade do contrato pactuado, nos exatos termos do precedente repetitivo’
. (sic).

O que se registra, ao meu sentir, baixando os fatos à realidade é que o tomador de empréstimo, ora apelante, foi omisso quando da contratação. Teve ao seu dispor as cláusulas contratuais aplicáveis ao tipo contratual, a ele aderiu.

Assim, seguindo a linhagem de que se trata mais uma demanda de cunho predatório, a autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça. Entretanto, suspensão não é perdão e, neste contexto, desde que o advogado, credor da verba alimentícia, dentro do prazo prescricional de 05 anos, encontrar bens a serem penhorados para garantia da obrigação, poderá requerer a suspensão do beneficio deferido em primeiro grau e ratificado por este tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024